Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704220-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, G. D. A. M., contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA (autos no 0705518-57.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu a imediata matrícula do autor no curso de medicina oferecido pela instituição de ensino ré, ou reserva de vaga. Por meio da decisão de ID 14496171, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal. Em consulta ao andamento do processo principal, verifica-se que a ação originária a que se subjaz o presente recurso foi sentenciada em 14/05/2020, tendo sido julgado improcedente o pedido. Portanto, em virtude do julgamento da ação principal, houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão da extinção da ação que os originou. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora